Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE SOLTO POR DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM PREJUDICADA.
1. Tendo em vista que o paciente não mais se encontra preso, em razão de decisão exarada no Juízo de primeiro grau, revogando-se a segregação cautelar, o presente “writ” perdeu o seu objeto.
2. Ordem prejudicada.